Tribunal: TJMT
Processo: 1070697-72.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070697-72.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificação Complementar de Vencimento]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARILUCE ALVES RIBEIRO DE MELO - CPF: 667.791.031-87 (RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA. GRATIFICAÇÃO ANUAL POR EFICIÊNCIA E RESULTADO. ABSENTEÍSMO. LICENÇAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E LUTO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de diferenças da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado, instituída pela Lei Complementar Estadual nº 756/2023 e regulamentada pelo Decreto Estadual nº 984/2024.

Servidora pública estadual temporária, ocupante do cargo de professora da educação básica, alegou pagamento a menor da gratificação em razão da consideração de afastamentos justificados por motivos de saúde e luto. Pediu o recebimento do valor integral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se há erro material na sentença quanto ao ano de referência da gratificação; (
ii
) saber se a indisponibilidade de sistema eletrônico
de
consulta configurou cerceamento de defesa; e (
iii
) saber se licenças para tratamento de
saúde e luto devem ser excluídas do cálculo de absenteísmo para fins de pagamento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ano de referência correto é 2024. O vínculo temporário encerrou-se em 13.12.2024. A gratificação proporcional foi paga na folha de rescisão de dezembro de 2024. Não há erro material ou nulidade na sentença.

A indisponibilidade de sistema de consulta na internet não configura cerceamento de defesa. A parte autora tem o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado.

A Gratificação Anual por Eficiência e Resultado possui natureza condicional. A vantagem depende do cumprimento de critérios de produtividade e assiduidade.

O Decreto Estadual nº 984/2024 prevê rol específico de afastamentos que não geram desconto. Esse rol abrange férias, licença-prêmio e convocações obrigatórias. Licenças para tratamento de saúde e luto não integram as hipóteses de exclusão.

A consideração das licenças para tratamento de saúde e luto no cálculo do absenteísmo não viola os princípios da legalidade, da isonomia ou da razoabilidade. Esses afastamentos são justificados, mas reduzem a pontuação para fins de prêmio de assiduidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Mariluce
Alves Ribeiro de Melo interpôs recurso inominado (ID 369919890) contra a sentença (ID 369919889) que julgou improcedente a ação de cobrança (ID 369919876) ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, cujo objeto é o recebimento de diferenças da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR).

A recorrente sustenta, em suas razões de recurso, que a sentença recorrida incorreu em evidente erro material ao fundamentar a improcedência na ausência de provas relativas ao exercício de 2024, sob o argumento de que a lide versaria sobre o período de 2025. Assevera a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente da impossibilidade de juntada do boletim da referida gratificação, uma vez que o sistema oficial de consulta pública da Secretaria de Estado de Educação (SEDUC) foi retirado do ar pela administração. Defende que os afastamentos havidos no período avaliativo decorreram de licenças médicas justificadas e luto familiar (ID 369919877), situações juridicamente amparadas que não poderiam gerar redução de pontuação ou penalização pecuniária, sob pena de ofensa aos princípios da isonomia, da legalidade e da razoabilidade. Pretende a reforma total do julgado para que o Estado de Mato Grosso seja condenado ao pagamento do valor de R$ 9.299,49 (nove mil duzentos e noventa e nove reais e quarenta e nove centavos), deduzindo-se o montante já recebido de R$ 4.518,40 (quatro mil quinhentos e dezoito reais e quarenta centavos), restando a diferença pleiteada de R$ 4.781,09 (quatro mil setecentos e oitenta e um reais e nove centavos).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (ID 369919894), nas quais defende a manutenção da sentença de improcedência. Sustenta a legalidade das métricas de absenteísmo estipuladas pelo Decreto Estadual nº 984/2024, argumentando que a vantagem pleiteada ostenta caráter eventual e condicional (
propter
laborem), de modo que o rol de exceções para fins de desconto por absenteísmo é taxativo, não englobando licenças para tratamento de saúde e luto.

Os autos foram encaminhados a esta Turma Recursal após decisão de admissibilidade recursal e deferimento da gratuidade de justiça pelo juízo de origem (ID 369919893).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso inominado interposto. Passo a analisar fundamentadamente todas as teses recursais submetidas à apreciação deste colegiado.

Da alegada nulidade da sentença por erro material quanto ao ano de referência

A recorrente aduz que a sentença proferida pelo juízo singular padece de nulidade por erro material, alegando que o magistrado analisou a lide com base no ano letivo de 2024, enquanto a pretensão deduzida estaria vinculada ao ano de 2025.

Contudo, após detida análise dos elementos probatórios encartados, constato que tal alegação de erro material não encontra respaldo na realidade dos autos. A própria petição inicial indica que a pretensão condenatória decorre do inadimplemento que a autora reputa parcial quanto ao pagamento inserido em seu holerite de rescisão contratual emitido em 12/2024 (ID 369919876, pág. 3). Ademais, os registros funcionais fornecidos pelo órgão de pessoal do Estado (ID 369919885, pág. 17) revelam de forma incontroversa que o vínculo de contratação temporária mantido entre a autora e a administração pública encerrou-se em 13/12/2024, data em que ocorreu o seu desligamento.

Não há qualquer elemento de prova que demonstre a prestação de serviços ou a manutenção de vínculo estatutário ativo no ano de 2025 capaz de gerar o direito à referida gratificação naquele exercício. A verba objeto de questionamento foi paga à autora na folha de rescisão de dezembro de 2024, sob a rubrica "GRAT EFIC RESULT LC756/23", no valor de R$ 6.094,58 (seis mil e noventa e quatro reais e vinte e oito centavos), conforme demonstrativo oficial (ID 369919885, pág. 17). Por conseguinte, a sentença agiu de forma escorreita ao delimitar o ano de 2024 como o período de apuração fática pertinente, razão pela qual afasto a preliminar de nulidade da decisão.

Do alegado cerceamento de defesa e da inversão do ônus da prova

A recorrente sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa sob o argumento de que a indisponibilidade do sistema eletrônico da Secretaria de Estado de Educação (SEDUC) impediu a obtenção e a juntada do Boletim de Avaliação da Gratificação de Resultado (GR). Requer, por
tal
motivo, a inversão do ônus da prova para que o Estado colacione os documentos.

Verifico que o alegado impedimento de acesso ao boletim de avaliação não tem o condão de caracterizar cerceamento de defesa ou de ensejar a procedência do pedido por falta de provas do réu. No âmbito das ações movidas contra a Fazenda Pública, a distribuição do ônus probatório segue a regra geral estabelecida pelo artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbindo à parte autora a demonstração do fato constitutivo do seu pretenso direito.

O fato de o sistema informatizado da rede estadual de ensino apresentar eventuais indisponibilidades técnicas não exime o servidor de demonstrar que buscou obter o documento administrativamente, mediante requerimento prévio ao órgão de gestão de pessoas. No caso vertente, não há prova de qualquer resistência administrativa do réu em fornecer os relatórios de frequência ou de avaliação da autora.

Outrossim, as informações detalhadas prestadas pela Superintendência de Monitoramento e Folha de Pagamento da SEDUC (ID 369919885, pág. 18-20) supriram integralmente a necessidade de esclarecimento dos fatos. O relatório administrativo detalhou que a servidora obteve pontuação para a gratificação, porém sofreu a aplicação do redutor em virtude do registro de 8 (oito) dias de ausências ao serviço no período de apuração. Dessa forma, as informações cruciais para o julgamento da lide foram carreadas aos autos, o que afasta a alegação de prejuízo processual e de cerceamento de defesa, restando precluso o pedido de inversão do ônus probatório.

Da natureza jurídica da Gratificação por Eficiência e Resultado (GR) e da contagem de absenteísmo

No mérito, a controvérsia reside em definir se as ausências justificadas por motivos de saúde e por luto podem ser legalmente computadas para fins de redução do valor pago a título de Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR).

Examino a legislação de regência. A Gratificação por Eficiência e Resultado foi autorizada pelo artigo 60-A da Lei Complementar Estadual nº 756, de 14/02/2023, restando regulamentada pelo Decreto Estadual nº 984, de 27/08/2024. O artigo 10 do referido regulamento estabelece expressamente que o pagamento da referida vantagem está condicionado ao alcance de metas individuais e coletivas, caracterizando-se como
prestação pecuniária eventual, de natureza indenizatória, sem incorporação aos vencimentos para qualquer efeito jurídico.

Trata-se de típica vantagem pecuniária condicional (
propter
laborem
), cuja percepção não decorre de forma automática do simples exercício do cargo público. O prêmio de produtividade e assiduidade visa recompensar o esforço extra do servidor e a sua efetiva permanência em sala de aula, de modo a desestimular o abandono e otimizar os índices de aproveitamento escolar.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO ANUAL POR EFICIÊNCIA E RESULTADO (GR). JUNTADA DE DOCUMENTOS EM FASE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 756/2023 E DECRETO Nº 984/2024.
NATUREZA PROPTER LABOREM.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS E REGULATÓRIOS. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREENCHIMENTO DAS METAS E DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS.
IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DE AFASTAMENTOS NÃO PREVISTOS NO ROL TAXATIVO DO DECRETO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
A Gratificação Anual por Eficiência e Resultado tem natureza
propter
laborem
e depende do cumprimento de metas individuais e coletivas definidas pela Lei Complementar Estadual nº 756/2023 e regulamentadas pelo Decreto nº 984/2024.
O art. 12 do Decreto nº 984/2024 prevê de forma taxativa os afastamentos que não integram o cômputo do limite de
40 dias, vedada a ampliação judicial do rol de exceções
. O art. 373, I, do CPC atribui à parte autora o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, incumbindo-lhe demonstrar o preenchimento das metas e critérios que habilitam ao recebimento da gratificação.

(N.U 1000515-27.2026.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/04/2026,
Publicado
no DJE 01/05/2026)
.

O artigo 12 do Decreto Estadual nº 984/2024 prevê que os servidores com afastamentos superiores a 40 (quarenta) dias não farão jus ao recebimento da gratificação. O parágrafo único do mesmo dispositivo especifica quais afastamentos não integram o cômputo de absenteísmo redutor, listando taxativamente: as férias, as licenças-prêmio e outras convocações obrigatórias por lei.

Constato que as licenças para tratamento de saúde e o afastamento por motivo de luto, embora constituam direitos estatutários legítimos que impedem a aplicação de penalidades disciplinares ou descontos no vencimento básico do servidor, não foram
contemplados
pelo legislador regulamentar como hipóteses de exclusão do cômputo de absenteísmo para fins desta gratificação específica de incentivo.

A administração pública pauta-se pelo princípio da legalidade estrita, consagrado no artigo 37, caput, da Constituição Federal, o qual impede o julgador de atuar como legislador positivo para estender isenções de redutores de assiduidade não previstas na norma regulamentadora de benefício nitidamente
meritocrático
. A exigência de efetiva presença física em sala de aula como critério de pontuação máxima para o recebimento de bônus de eficiência é legítima e razoável, não se vislumbrando qualquer violação aos princípios da isonomia ou da dignidade da pessoa humana.

A recorrente teve computados 8 (oito) dias de afastamento (ID 369919885, pág. 19), o que motivou a redução proporcional do bônus, resultando no pagamento de R$ 6.094,58 (seis mil e noventa e quatro reais e cinquenta e oito centavos), valor que supera inclusive os R$ 4.518,40 (quatro mil quinhentos e dezoito reais e quarenta centavos) alegados na inicial. A proporcionalidade foi regularmente aplicada com respaldo nas regras vigentes do Decreto Estadual nº 984/2024. Portanto, concluo que a sentença de improcedência proferida pelo juízo singular não merece reforma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução consoante art. 98, § 3º, do CPC
.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026